Tribunal: CARF
Processo: 10860.720234/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL CAMPELO DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MÚTUO ATIVO COM PESSOA VINCULADA NO EXTERIOR. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. JUROS. REGISTRO NO BACEN. MÓDULO ROF. AUSÊNCIA DE DISCIPLINA REGULATÓRIA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA.
As Circulares BACEN no 3.027/2001 e no 3.250/2004 disciplinavam exclusivamente as operações de captação de recursos externos por residentes no País, não alcançando os mútuos ativos concedidos por pessoa domiciliada no Brasil a vinculada no exterior. Ausente disciplina regulatória que tornasse possível o registro dessa espécie de operação no módulo ROF, a ausência de tal registro não pode ser erigida em pressuposto de ajuste tributário.
ART. 22, CAPUT, §1o E §4o. UNIDADE NORMATIVA. AUTONOMIA DO §1o. IMPOSSIBILIDADE.
O parágrafo primeiro do art. 22 da Lei no 9.430/96 remete ao valor apurado segundo o disposto neste artigo, incorporando o pressuposto de incidência estabelecido no caput. O parágrafo quarto confirma que o registro no BACEN era critério unitário para todo o dispositivo. Não é possível extrair do parágrafo primeiro obrigação autônoma e incondicionada de reconhecimento de receita mínima, dissociada do pressuposto de registro estabelecido pelo legislador.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
REFLEXIVIDADE. SEGUE A SORTE DO LANÇAMENTO PRINCIPAL DE IRPJ.
O lançamento de CSLL decorrente da mesma base fática segue a sorte do lançamento principal de IRPJ. Cancelado o ajuste de preços de transferência na apuração do IRPJ, o crédito de CSLL dele decorrente é igualmente cancelado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.720234/2013-23
ACÓRDÃO
1102-001.995 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IOCHPE-MAXION S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MÚTUO ATIVO COM PESSOA VINCULADA NO EXTERIOR. PREÇOS DE
TRANSFERÊNCIA. JUROS. REGISTRO NO BACEN. MÓDULO ROF. AUSÊNCIA
DE
DISCIPLINA
REGULATÓRIA
ESPECÍFICA.
INAPLICABILIDADE
DA
EXIGÊNCIA.
As Circulares BACEN no 3.027/2001 e no 3.250/2004 disciplinavam
exclusivamente as operações de captação de recursos externos por
residentes no País, não alcançando os mútuos ativos concedidos por
pessoa domiciliada no Brasil a vinculada no exterior. Ausente disciplina
regulatória que tornasse possível o registro dessa espécie de operação no
módulo ROF, a ausência de tal registro não pode ser erigida em
pressuposto de ajuste tributário.
ART. 22, CAPUT, §1o E §4o. UNIDADE NORMATIVA. AUTONOMIA DO §1o.
IMPOSSIBILIDADE.
O parágrafo primeiro do art. 22 da Lei no 9.430/96 remete ao valor
apurado "segundo o disposto neste artigo", incorporando o pressuposto de
incidência estabelecido no caput. O parágrafo quarto confirma que o
registro no BACEN era critério unitário para todo o dispositivo. Não é
possível extrair do parágrafo primeiro obrigação autônoma e
incondicionada de reconhecimento de receita mínima, dissociada do
pressuposto de registro estabelecido pelo legislador.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
REFLEXIVIDADE. SEGUE A SORTE DO LANÇAMENTO PRINCIPAL DE IRPJ.
O lançamento de CSLL decorrente da mesma base fática segue a sorte do
lançamento principal de IRPJ. Cancelado o ajuste de preços de
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.995 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720234/2013-23
2
transferência na apuração do IRPJ, o crédito de CSLL dele decorrente é
igualmente cancelado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por IOCHPE-MAXION S.A. em face de
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada pela ora Recorrente contra os lançamentos
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido referentes
ao ano-calendário de 2008.
O procedimento fiscal que originou os presentes autos teve por objeto as
participações societárias da Recorrente no exterior e as operações financeiras delas decorrentes,
notadamente os contratos de mútuo celebrados entre a Recorrente e suas pessoas vinculadas
domiciliadas nos Estados Unidos da América, a Iochpe Holdings LLC e a Iochpe Maxion USA Inc.
A autuada integrante de grupo econômico, e mantinha, no ano-calendário de 2008,
tanto a condição de mutuária quanto a de mutuante em operações financeiras com suas
vinculadas no exterior. Na condição de mutuária, era devedora de juros à Iochpe Holdings LLC no
âmbito do contrato INTL 02/0005. Na condição de mutuante, era credora de juros das mesmas
vinculadas no âmbito de seis contratos distintos, designados INTL 01/0031, celebrado com a
Iochpe Holdings LLC, e INTL 01/0016, INTL 01/0030, INTL 01/0023, INTL 01/0001 e INTL 01/0020,
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.995 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720234/2013-23
3
todos celebrados com a Iochpe Maxion USA Inc., com saldos em dólares americanos variando
entre USD 205.000,00 e USD 650.000,00.
A autoridade fiscal promoveu o lançamento com fundamento em duas infrações
distintas, apuradas separadamente no Termo de Verificação Fiscal e formalizadas nas exigências
de IRPJ e CLL. O crédito tributário total exigido, somado à multa de ofício e juros de mora,
alcançou R$ 469.106,58.
A primeira infração diz respeito à glosa de variações monetárias passivas registradas
pela Recorrente no contrato INTL 02/0005, no qual figurava como mutuária. A autoridade fiscal
entendeu que a variação cambial passiva contabilizada pela Recorrente, no montante de R$
1.302.091,98, excedia o limite máximo dedutível calculado com base em metodologia que
aplicava, por analogia, os critérios de preços de transferência, utilizando termos semestrais de
apuração.
A diferença apurada pela fiscalização, e por ela glosada, foi de R$ 644.577,74. O
argumento central da autoridade lançadora era o de que a variação cambial passiva somente seria
dedutível até o limite correspondente à metodologia de preços de transferência aplicada ao
contrato de mútuo passivo, ainda que tal metodologia não estivesse expressamente prevista em
lei para fins de apuração de variações monetárias.
A parcela remanescente da lide, objeto do presente recurso, consiste em adições à
base de cálculo do IRPJ e da CSLL por preços de transferência no total de R$ 282.401,66,
referentes às receitas de juros auferidas pela Recorrente nos seis contratos de mútuo ativo
celebrados com suas vinculadas no exterior. A autoridade fiscal aplicou o art. 22 da Lei no
9.430/96, entendendo que a Recorrente, na condição de mutuante, deveria ter reconhecido
receita financeira mínima correspondente à taxa Libor para depósitos em dólares americanos pelo
prazo de seis meses, acrescida de spread de 3% ao ano, e que a diferença entre esse patamar
mínimo e os juros efetivamente reconhecidos deveria ser adicionada à base de cálculo do
imposto.
A fundamentação da fiscalização repousava na premissa de que a ausência de
registro dos contratos no módulo ROF do Registro Declaratório Eletrônico do Banco Central do
Brasil seria suficiente para atrair a incidência do art. 22, independentemente da existência ou não
de mecanismo regulatório que tornasse tal registro possível para a modalidade de mútuo ativo
concedido por residente no Brasil a residente no exterior.
A recorrente apresentou impugnação tempestiva, requerendo o cancelamento
integral do crédito tributário, e sustentou argumentos distintos para cada uma das infrações
autuadas.
No tocante à glosa de variações cambiais passivas, apontou vício insanável na
metodologia adotada pela fiscalização, arguindo que não há qualquer dispositivo legal que
autorize a limitação das variações monetárias passivas com base em critérios de preços de
transferência, os quais se aplicam exclusivamente a operações de compra e venda de bens,
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.995 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720234/2013-23
4
serviços, direitos e a contratos de mútuo, nos termos expressos da legislação, sem qualquer
extensão ao campo das variações cambiais. Sustentou, ainda, que a conta contábil utilizada como
base pela fiscalização registrava valores de mais de um contrato, o que comprometia a exatidão
dos cálculos realizados e tornava inválido o próprio critério de apuração adotado.
Quanto aos ajustes de preços de transferência sobre os juros dos mútuos ativos,
demonstrou, por meio de análise da legislação do Banco Central do Brasil, que as Circulares BACEN
no 3.027/2001 e no 3.250/2004, que instituíram e regulamentaram o módulo ROF no âmbito do
Registro Declaratório Eletrônico, disciplinam exclusivamente as operações de captação de
recursos externos, assim entendidas as operações nas quais uma pessoa jurídica domiciliada no
Brasil contrai obrigação perante credor domiciliado no exterior.
Alegou que tais normas não contemplavam, em nenhum de seus dispositivos, a
hipótese inversa, consistente em empréstimos concedidos por pessoa domiciliada no Brasil a
pessoa domiciliada no exterior. Que não havia, portanto, qualquer instrumento ou procedimento
regulamentar por meio do qual ela pudesse registrar seus contratos de mútuo ativo naquele
módulo específico.
Diante dessa lacuna normativa apresentada, esclareceu que havia adotado os
únicos meios disponíveis para dar conhecimento ao Banco Central do Brasil sobre as operações de
mútuo ativo, quais sejam, o cadastramento no SISBACEN por meio da transação PCAM 260 e a
entrega das Declarações de Capitais Brasileiros no Exterior, instrumentos estes que teriam
registrado com precisão as partes contratantes, os valores dos empréstimos, as taxas de juros
pactuadas, os prazos de vencimento e as condições gerais de pagamento. Que por meio desses
instrumentos, o BACEN dispunha de todas as informações necessárias para o controle e
monitoramento das operações, o que tornava satisfeito o objetivo finalístico da exigência de
registro.
Sustentou, ademais, que a estrutura normativa do art. 22 da Lei no 9.430/96, na
redação então vigente, não comportava a interpretação adotada pela fiscalização. O caput do
dispositivo condicionava expressamente a aplicação de suas regras à existência de contrato não
registrado no Banco Central do Brasil, e o parágrafo primeiro remetia ao valor apurado "segundo o
disposto neste artigo", incorporando por referência o pressuposto estabelecido no caput.
O parágrafo quarto, por seu turno, ao dispor que nos casos de contratos registrados
no BACEN seriam admitidos os juros determinados com base na taxa registrada, confirmava a
unidade estrutural do dispositivo e a relevância central do registro como critério de incidência de
todo o sistema normativo ali estabelecido. Não seria possível, portanto, extrair do parágrafo
primeiro uma obrigação autônoma e incondicionada de reconhecimento de receita mínima,
desvinculada do pressuposto estabelecido pelo legislador no caput.
Invocou, ainda, o princípio constitucional da legalidade tributária e o disposto no
art. 111 do Código Tributário Nacional para sustentar que a extensão da norma de preços de
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.995 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720234/2013-23
5
transferência a situações não expressamente contempladas em seu texto implicaria criação de
hipótese de incidência por via interpretativa, procedimento vedado em matéria tributária.
Argumentou que a alteração legislativa promovida pelas Leis no 12.715/2012 e no
12.766/2012, ao suprimir do caput do art. 22 a referência ao registro no BACEN e ao revogar
expressamente o parágrafo quarto, constituía evidência irrefutável de que, na redação anterior, o
registro era condição operativa da norma e de que somente após essa alteração a obrigação de
reconhecimento de receita mínima tornou-se incondicionada. Aplicar retroativamente a
interpretação resultante da legislação de 2012 a fatos ocorridos em 2008 equivaleria a conferir
efeito retroativo a norma mais gravosa, em afronta ao art. 150, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal.
Por fim, a Recorrente colacionou o Acórdão CARF no 1103-00.263, proferido pela 1a
Câmara, 3a Turma Ordinária, em agosto de 2010, no qual o Conselho havia cancelado os ajustes de
preços de transferência sobre receitas de juros de mútuos ativos, com fundamento na inexistência
de previsão regulatória para registro dessas operações no módulo ROF e na insuficiência jurídica
do §1o do art. 22 para, autonomamente, fundamentar a exigência.
A Delegacia de Julgamento apreciou as razões apresentadas e proferiu decisão que
julgou a impugnação parcialmente procedente. O acordão proferido recebeu a ementa transcrita a
seguir:
“Imposto de Renda de Pessoa Jurídica Ano-calendário: 2008 MÚTUO COM PESSOA
VINCULADA RESIDENTE NO EXTERIOR.
RECEITAS FINANCEIRAS. A pessoa jurídica mutuante domiciliada no Brasil,
independentemente do registro do contrato no Banco Central do Brasil, deverá
reconhecer como receita financeira correspondente à operação relativa ao recebimento
de juros de pessoa vinculada, no mínimo o valor calculado com base na taxa Libor, para
depósitos em dólares dos Estados Unidos da América pelo prazo de seis meses,
acrescida de três por cento anuais a título de spread, proporcionalizados em função do
período a que se referirem os juros.
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS. APURAÇÃO DISTINTA D MENSAL LEVADA A EFEITO
PELO SUJEITO PASSIVO.
DESCABIMENTO.
Incabível a glosa de diferenças de variações cambiais passivas apuradas em períodos não
mensais, distintamente das mesmas apurações mensais efetuadas pelo contribuinte.
CONTRIBUÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO LÍQUIDO Ano-calendário: 2008 REFLEXIVIDADE
MATERIAL EFEITO.
Para tributo tomado por reflexividade material, à falência de elemento relevante, aplica-
se a mesma decisão do feito que lhe deu origem.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte”
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.995 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720234/2013-23
6
No que se refere à glosa de variações cambiais passivas, o colegiado de primeira
instância reconheceu que a metodologia adotada pela fiscalização não encontrava amparo legal,
por aplicar por analogia critérios de preços de transferência a um campo normativo distinto,
concluindo que se tratava de equívoco material insanável.
Dessa forma, cancelou o crédito tributário correspondente a essa parcela da
autuação. Por não alcançar o valor exonerado o limite de alçada então vigente para o recurso de
ofício, não houve remessa necessária, transitando em julgado administrativo a exoneração nessa
parcela.
No que se refere, contudo, aos ajustes de preços de transferência sobre os juros dos
mútuos ativos, o colegiado de primeira instância optou por manter o crédito tributário. Para tanto,
adotou a interpretação de que o parágrafo primeiro do art. 22 da Lei no 9.430/96 teria autonomia
normativa em relação ao caput, de modo que a obrigação de reconhecimento de receita mínima
pela pessoa jurídica mutuante domiciliada no Brasil prescindiria da verificação do pressuposto de
registro estabelecido no caput.
Fundamentou-se, para isso, no Acórdão CARF no 1401-00.288, que havia adotado
orientação no mesmo sentido, entendendo que o parágrafo primeiro constituiria norma
autônoma endereçada especificamente à mutuante domiciliada no Brasil, com lógica e
fundamento próprios, independentes da condição de registro que governa apenas a
dedutibilidade de juros pelo mutuário.
Irresignada com essa parcela da decisão, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário, reiterando as razões apresentadas na impugnação e acrescentando novos elementos
em reforço de sua tese.
No plano normativo, aprofundou a análise da estrutura interna do art. 22 da Lei no
9.430/96, a fim de demonstrar que o parágrafo primeiro não pode ser lido isoladamente do caput,
pois remete expressamente ao valor apurado "segundo o disposto neste artigo", locução que
incorpora, por referência, o pressuposto de incidência estabelecido no caput.
Sustentou que o parágrafo quarto confirma essa leitura ao tratar o registro no
BACEN como critério unitário para todo o artigo, sem distinguir entre mutuante e mutuário, o que
tornaria tecnicamente incoerente a interpretação adotada pela Delegacia de Julgamento.
Invocou as alterações promovidas pelas Leis no 12.715/2012 e no 12.766/2012, que
suprimiram do caput a referência ao registro no BACEN como condição de aplicabilidade das
regras de preços de transferência e revogaram expressamente o parágrafo quarto. Argumentando
que, se o legislador sentiu necessidade de alterar a norma para tornar a obrigação incondicionada,
é porque, na redação de 2008, ela era condicionada, de modo que aplicar ao presente caso a
interpretação resultante da legislação de 2012 equivaleria a conferir efeito retroativo a norma
mais gravosa.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.995 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720234/2013-23
7
Por fim, a Recorrente trouxe o novamente o Acórdão CARF no 1103-00.263, como
precedente específico sobre a matéria, com propósito de demonstrar sua aderência fática e
jurídica ao caso concreto e apontando que a decisão recorrida não havia apresentado
distinguishing suficientemente desenvolvido para justificar solução diversa daquela adotada
naquele julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho, Relator
Admissibilidade
A Recorrente tomou ciência do acórdão da Delegacia de Julgamento em 6 de
outubro de 2020 e interpôs o presente Recurso Voluntário em 3 de novembro de 2020, dentro,
portanto, do prazo legal. Dele conheço.
Mérito
O presente Recurso Voluntário tem por objeto os ajustes de preços de transferência
referentes às receitas de juros auferidas pela Recorrente nos contratos de mútuo ativo celebrados
com suas pessoas vinculadas domiciliadas no exterior, no ano-calendário de 2008. A parcela do
crédito relativa à glosa de variações cambiais passivas foi cancelada pela Delegacia de Julgamento
e não foi objeto de recurso de ofício, encontrando-se exonerada na esfera administrativa.
Remanesce examinar se a ausência de registro dos contratos de mútuo ativo no
módulo ROF do Banco Central do Brasil constitui pressuposto suficiente para atrair a incidência do
art. 22 da Lei no 9.430/96, e fundamentar a adição à base de cálculo do IRPJ e da CSLL das
diferenças apuradas pela fiscalização entre os juros efetivamente reconhecidos pela Recorrente e
o patamar mínimo por ela calculado.
Os elementos dos autos conduzem à resposta negativa Antes de qualquer discussão
hermenêutica sobre a estrutura interna do art. 22 da Lei no 9.430/96, é necessário enfrentar a
premissa lógica anterior à interpretação tributária do dispositivo, consistente na ausência de
disciplina regulatória que tornasse viável, para a espécie de operação praticada pela Recorrente, o
registro no módulo ROF do Registro Declaratório Eletrônico do Banco Central do Brasil.
A exigência fiscal parte da premissa de que havia, para os contratos de mútuo ativo
concedidos por residente no Brasil a vinculada no exterior, canal regulatório específico de registro
contratual no BACEN em moldes equivalentes ao ROF, e que a Recorrente teria deixado de utilizá-
lo. Os elementos dos autos apontam em sentido contrário.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.995 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720234/2013-23
8
Conforme sustenta a recorrente, com apoio no Manual do Declarante e nas
Circulares BACEN no 3.027/2001 e no 3.250/2004 transcritos nos autos, o módulo ROF se destinava
a hipóteses de captação de recursos externos por residentes no país, assim entendidas aquelas em
que uma pessoa jurídica domiciliada no Brasil contrai dívida perante credor domiciliado no
exterior.
Os próprios textos dessas circulares, reproduzidos na impugnação e retomados ao
longo dos autos, revelam que as hipóteses de registro obrigatório no módulo ROF referem-se a
empréstimo captado, operação de crédito com vínculo a exportação e pagamento antecipado de
exportação. Nos documentos e fundamentos trazidos aos autos, não se identificou disciplina
regulatória específica que viabilizasse o registro dos mútuos ativos no módulo ROF.
A distinção entre as duas modalidades é estrutural e não meramente formal. No
mútuo passivo, o residente no Brasil é o devedor e o ingresso de recursos externos justifica a
existência de um módulo de registro voltado ao controle cambial e ao monitoramento do
endividamento externo do País. No mútuo ativo, o residente no Brasil é o credor e a operação
representa saída de capitais para o exterior, hipótese que, no período em exame, era
acompanhada pelo BACEN por instrumentos normativos distintos, notadamente as Declarações de
Capitais Brasileiros no Exterior e o cadastramento no SISBACEN por meio da transação PCAM 260.
Nessas circunstâncias, não se evidencia inadimplemento de dever formal de registro
em módulo específico. O que os autos aparentam demonstrar é ausência de norma
regulamentadora que criasse esse dever para a espécie de operação em questão. Se não existia
mecanismo normativo que tornasse possível o registro dos mútuos ativos no módulo ROF, a
ausência desse registro não pode ser convertida em pressuposto de ajuste tributário, como se
houvesse inadimplemento de dever plenamente exigível.
A objeção mais previsível a essa linha de raciocínio é a de que a lei demandava
contrato registrado no BACEN como condição para afastar o ajuste, e que, se não havia ROF
disponível para a operação, isso não autorizaria o contribuinte a prescindir do requisito legal.
Entendo que essa objeção, contudo, não prospera ao exame mais cuidadoso.
A norma que estabelece consequência para a ausência de registro pressupõe
logicamente que o registro era uma conduta juridicamente exigível e normativamente possível.
Quando a própria autoridade monetária responsável pela regulação do sistema não havia
instituído o mecanismo de registro para a espécie de operação em questão, não é viável extrair da
lei tributária, por via interpretativa, a obrigação que a regulação setorial não criou. A remissão
feita pela legislação tributária a formas de registro administrativo pressupõe a existência, no plano
regulatório, de mecanismo aplicável à operação concreta, e onde essa existência falta, falta
também o pressuposto da incidência tributária.
A conclusão extraída da análise regulatória é reforçada pela interpretação
sistemática do próprio art. 22 da Lei no 9.430/96 na redação vigente em 2008. O caput do
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.995 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720234/2013-23
9
dispositivo delimitava o campo de incidência do artigo, condicionando a aplicação das regras de
preços de transferência à existência de contrato não registrado no Banco Central do Brasil.
O parágrafo primeiro disciplinava a consequência específica para o mutuante
domiciliado no Brasil, estabelecendo a obrigação de reconhecimento de receita mínima, e remetia
expressamente ao valor apurado segundo o disposto neste artigo. O parágrafo quarto, ao prever
que nos casos de contratos registrados no Banco Central seriam admitidos os juros determinados
com base na taxa registrada, tratava o registro como critério unitário para o artigo inteiro, sem
qualquer distinção entre a situação do mutuário e a do mutuante.
A Delegacia de Julgamento entendeu que o parágrafo primeiro teria autonomia
normativa em relação ao caput, de modo que a obrigação de reconhecimento de receita mínima
pelo mutuante prescindiria do pressuposto de registro. Tal leitura não parece compatível com a
unidade textual do dispositivo.
A remissão do parágrafo primeiro ao valor apurado "segundo o disposto neste
artigo" abrange o conjunto do artigo e não apenas o critério de cálculo previsto no caput, de modo
que não parece adequado cindir essa remissão para que ela alcance apenas um dos elementos do
dispositivo, descartando a condição de aplicabilidade que o mesmo caput estabelece. Se o
legislador tivesse pretendido que o parágrafo primeiro operasse de forma autônoma e
incondicionada, não teria utilizado a remissão ao artigo inteiro.
O parágrafo quarto reforça essa conclusão ao confirmar que o registro era critério
relevante e unitário para a incidência de todo o artigo, tanto na dimensão da dedutibilidade de
juros quanto na do reconhecimento de receita mínima. Se o parágrafo primeiro fosse autônomo e
incondicionado em relação ao registro, o parágrafo quarto seria tecnicamente incoerente, pois a
ressalva nele contida não precisaria contemplar a situação do mutuante. A estrutura normativa do
dispositivo é, portanto, indivisível.
Estabelecida a inexistência de canal regulatório específico para o registro dos
mútuos ativos no módulo ROF, cabe examinar como qualificar os instrumentos efetivamente
utilizados pela Recorrente para dar conhecimento ao Banco Central do Brasil sobre suas
operações. É necessário ser preciso neste ponto, pois o cadastramento no SISBACEN por meio da
transação PCAM 260 e a entrega das Declarações de Capitais Brasileiros no Exterior não precisam
ser tratados como equivalentes funcionais perfeitos do registro no módulo ROF para que a tese da
Recorrente prospere.
A relevância desses instrumentos é outra e mais específica: eles demonstram que a
Recorrente utilizou os meios que o ambiente regulatório efetivamente disponibilizava para a
espécie de operação praticada, e que, conforme sustenta a Recorrente e os documentos
apresentados indicam, o Banco Central do Brasil tinha acesso, por esses meios, às informações
necessárias ao controle e monitoramento das operações.
Penalizar o contribuinte pela ausência de forma de registro que não estava
normativamente aberta para aquela operação, especialmente quando ele utilizou os instrumentos
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.995 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720234/2013-23
10
disponíveis, seria exigir o cumprimento de formalidade sem base legal e sem possibilidade
concreta de realização.
A Recorrente invoca o Acórdão CARF no 1103-00.263, como precedente favorável,
por reputá-lo análogo ao caso concreto. A ementa desse precedente, transcrita nos recurso, é a
seguinte:
“MÚTUO ATIVO.PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA.
Não há previsão regulatória nem possibilidade de registro do contrato de mútuo ativo
no Banco Central, sem embargo do controle por ele exercido sobre a matéria. Descabem
os ajustes de preços de transferência (receita de juros), no mútuo concedido pela
pessoa jurídica domiciliada no País a pessoa vinculada, na medida em que o câmbio ou a
transferência internacionais em reais esteja registrada no SISBACEN, e a documentação
suporte do mútuo tenha sido apresentada ao banco operador de câmbio.
VARIAÇÕES CAMBIAIS As Variações Cambiais ativas contabilizadas a menor devem ser
lançadas, porém, deduzidas das Variações Cambiais passivas.”
Conforme se extrai do voto vencedor do Acórdão, o Conselho assentou que não
havia previsão legal ou infralegal que tornasse possível o registro de mútuos ativos concedidos por
pessoa domiciliada no País a residente no exterior no Banco Central, que o § 1o do art. 22 da Lei no
9.430/1996 não deve ser interpretado autonomamente em relação ao caput e que não se pode
erigir a ausência de registro juridicamente inexigível em pressuposto para o ajuste tributário. O
precedente apresenta aderência relevante ao caso concreto.
A decisão recorrida adotou orientação diversa, fundada no Acórdão CARF no 1401-
00.288. Ocorre que, no presente caso, a controvérsia posta nos autos é precisamente a existência,
ou não, de disciplina regulatória específica que viabilizasse o registro dos mútuos ativos no
módulo ROF. Os documentos e fundamentos trazidos aos autos indicam que tal disciplina não se
identificou para a espécie de operação aqui examinada.
Nessa perspectiva, o precedente do acordão no 1103-00.263 mostra-se mais
aderente à moldura fática e normativa do caso, ao passo que entendo que o julgado invocado pela
DRJ não enfrenta, com o mesmo grau de especificidade, a impossibilidade regulatória de registro
alegada e documentada pela Recorrente.
O lançamento de CSLL decorre da mesma base fática e da mesma fundamentação
jurídica aplicada ao IRPJ, de modo que, cancelado o ajuste na apuração do IRPJ, o lançamento
reflexo de CSLL perde seu fundamento e deve ser igualmente cancelado.
Diante de tudo quanto exposto, os elementos dos autos indicam que, a exigência
residual não se mostra suficientemente amparada no pressuposto normativo invocado pela
fiscalização. A redação então vigente do art. 22 da Lei no 9.430/96, interpretada em sua unidade
normativa, pressupunha a existência de canal regulatório disponível para o registro da operação, e
não se identificando, nos documentos e fundamentos trazidos aos autos, disciplina regulatória
específica apta a viabilizar o registro dos mútuos ativos no módulo ROF do BACEN, e tendo a
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.995 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720234/2013-23
11
Recorrente utilizado os instrumentos normativamente disponíveis para dar ciência ao Banco
Central das operações realizadas, o ajuste de preços de transferência remanescente não se mostra
suficientemente amparado no pressuposto que a própria norma exigia para sua incidência.
Dispositivo
Voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o crédito tributário
de IRPJ e CSLL remanescente nos presentes autos.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho

Fl. 681
DF CARF MF
Original